Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes da prova, caracterizando omissão nos termos do art. 619 do CPP, apta a ensejar modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado.
4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente todas as teses defensivas, registrando a coerência, firmeza e harmonia das declarações da vítima. 5. Não há dever de enfrentamento individualizado de cada alegação implausível, bastando a análise global do conjunto probatório, como ocorreu no caso.
6. A irresignação da parte traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não autoriza a modificação do julgado pela via dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, arts. 386, VII, 619.